Tribunal: TCU
Processo: 011.434/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Novo Oriente/CE por meio do convênio de registro Siafi 652526, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com base nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999; 9.2. arquivar o presente processo; e 9.3. informar o conteúdo desta decisão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável.